Tribunal: TJDFT
Processo: 0745048-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745048-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NEUVA VIEIRA DA SILVA SERRAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 20435921, fls. 38/40) que, nos autos da Ação Revisional movida por Neuva Vieira da Silva Serrão, deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos no contracheque da Agravada a 30% (trinta por cento) da renda líquida dela. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 30/11/2020, revogando a tutela provisória de urgência e julgando improcedente o pedido formulado pela autora (ID 21884889), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator